Tribunal: TJDFT
Processo: 0714775-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE PESQUISA DE BENS. SISBAJUD. RENAJUD. E-RIDFT. LAPSO TEMPORAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL DOS DEVEDORES. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE PESQUISA. FUNCIONALIDADE. ADOÇÃO INDISCRIMINADA. CAUTELA NECESSÁRIA. PESQUISA INFOJUD. QUEBRA DE SIGILO FISCAL. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de prosseguimento do feito com a realização de diligências nos sistemas Sisbajud, inclusive com utilização da modalidade “teimosinha”, Renajud, Infojud e Eridf, para localização de bens penhoráveis da parte executada.

2. Em prestígio ao entendimento consolidado nesta e. 2a Turma Cível e à diretriz apontada no art. 926 do CPC, no sentido de que os Tribunais devem uniformizar sua jurisprudência, deve ser deferido o pleito renovatório de consulta aos sistemas Sisbajud, na modalidade ordinária e episódica, no Renajud e E-RIDFT quando transcorrido significativo lapso temporal da última pesquisas realizada, na hipótese, há mais de 6 (seis) anos e 3 (três) meses, sem a necessidade de demonstração de modificação da situação financeira do devedor.

3. Embora a inovação tecnológica incorporada ao sistema Sisbajud, que permite reiterações automáticas de pesquisas, seja relevante, evitando-se a emissão sucessiva de novas ordens de penhora eletrônica relativas a uma mesma decisão, é necessária prudência na adoção dessa ferramenta, diante da gestão exigida e do consequente impacto no trâmite dos demais processos vinculados ao Juízo.

4. Desse modo, revela-se cabível, ao caso, as pesquisas no Sisbajud, na modalidade ordinária e episódica, no Renajud e E-RIDFT, sendo, no presente momento processual, impertinente a reiteração automática e indiscriminada da pesquisa de ativos financeiros, tal qual pretendido pelo agravante, o que resultaria, em última análise, em prejuízo ao cumprimento dos prazos legais e, por conseguinte, ao adequado cumprimento do dever de impulso oficial. Precedentes deste e. Tribunal.

5. A obtenção de informações acerca do acervo patrimonial da parte representa mitigação do direito constitucional ao sigilo fiscal, o que só é permitido em ultima ratio, como medida excepcional. Assim, indeferido o pedido de consulta ao Infojud.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.